Tribunal: STF
Processo: RHC 85241
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO - DECISÃO DE TURMA RECURSAL EM HABEAS -
ADEQUAÇÃO. Admitida pela ilustrada maioria a competência do Supremo
para julgar habeas contra decisão de turma recursal, entendimento em
 relação ao qual guardo reserva, forçoso é concluir pelo cabimento
de recurso contra decisão prolatada, pelo citado Órgão, em virtude
da impetração.
        CERCEIO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO -
RECURSO - DESPROVIMENTO. Não revelando o processo cerceio ou
inexistência de defesa, impõe-se o desprovimento de recurso
interposto contra ato de turma recursal que implicou o indeferimento
 da ordem.